Tribunal: TJDFT
Processo: 0741897-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER PRECÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA DEFINITIVA.
1. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
2. A tutela provisória conserva a sua eficácia apenas na pendência do processo e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo.
3. O interesse processual de obter a completa resolução da lide por meio de uma tutela de mérito definitiva persiste se a participação na segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) não decorreu do reconhecimento jurídico do pedido formulado na ação, mas de mero cumprimento de tutela provisória.
4. Agravo interno desprovido. Embargos de declaração providos.